Tribunal: CARF
Processo: 11080.728623/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728623/2013-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.963 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 498/508) interposto em face de decisão (e-
fls. 447/454) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 51.048.351-8 (e-fls. 03/28), a envolver as rubricas “14 C.ind/adm/aut”,
“1C Cooper de trab15,0000”, “12 Empresa” e “13 Sat/rat” (levantamentos: CI
- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CO - COOPERATIVA DE TRABALHO e FP
- FOLHA PAGTO SEG EMPREGADOS) e competências 01/2009 a 12/2012;
AIOP n° 51.048.352-6 (e-fls. 29/40), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: FP) e competências 01/2009 a 12/2012; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728623/2013-47
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

AIOA n° 51.048.353-4 (e-fls. 41/43) lavrado por Deixar a empresa de preparar
folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social nas competências 01/2009 a 12/2012 (não
inclusão de contribuintes individuais, e-fls. 78/79), a infringir o art. 32, inciso I,
da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal – CFL 30).
Todos os AIs foram cientificados em 30/10/2013 (e-fls. 03, 29 e 41). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 44/82, cabendo destacar o seguinte excerto:
9. Através da Portaria n° 68, de 28 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da
União, de 04.07.2013 (em anexo), foi indeferida a concessão da certificação de entidade
beneficente de assistência social, requerida pela Fundação Projeto Pescar, por não se
enquadrar no art. 2o da Lei n° 8742/1993 e na Política Nacional de Assistência Social -
PNAS/2004.
10. Assim sendo, a Fundação Projeto Pescar não possui "Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social", para o período ora fiscalizado (01.2009 a 12.2012),
não podendo gozar de isenção das contribuições previdenciárias.
Na impugnação (e-fls. 290/343), a recorrente sustentou a nulidade de todos os
Autos de Infração em razão da pendência de recurso administrativo a atacar a Portaria n°
68/2012 com pedido de efeito suspensivo ainda não apreciado, sendo que, em face da legislação,
faz jus ao CEBAS e cumpre cumulativamente os demais requisitos da imunidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 447/454):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS.
CERTIFICAÇÃO.
E condição essencial para a entidade fazer jus à isenção do pagamento das contribuições
de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/1991, tanto na vigência do artigo 55 da
Lei 8.212/1991 como na vigência da Medida Provisória n° 446/2008 e da Lei n°
12.101/2009, ser ela portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, ou ser ela certificada na forma da Medida Provisória n° 446/2008 ou da Lei n°
12.101/2009.
CERTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO. RECURSO.
EFEITOS.
O recurso contra o ato de indeferimento do pedido de concessão de certificação de
entidade beneficente de assistência social não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário.
CERTIFICAÇÃO. ANÁLISE. AUTORIDADE COMPETENTE. Em se tratando de
entidade que atua na área da educação, a análise e decisão dos requerimentos de
concessão ou de renovação dos certificados das entidades beneficentes de assistência
social serão apreciadas no âmbito do Ministério da Educação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
E vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/08/2014 (e-fls. 483/496) e o
recurso voluntário (e-fls. 498/508) interposto em 10/09/2014 (e-fls. 497/498), em síntese,
alegando:
(a) Certificação. Suspensão do processo - processos administrativos. Os AIs n°
51.048.351-8, n° 51.048.352-6 e n° 51.048.353-4 originam-se do
entendimento de a recorrente ter se enquadrado indevidamente como
Entidade Beneficente de Assistência Social no período fiscalizado por não
dispor de certificação (CEBAS). Contudo, diante dos processos
administrativos n° 71010.002089/2007-52 e n° 71000.106918/2010-90,
atinentes à certificação (Portaria n° 68, de 28/06/2013), deve ser observado o
§ 2° do art. 26 da Lei n° 12.101, de 2009, ou seja, somente após a análise e
julgamento meritório do Recurso interposto no Ministério é que se pode
iniciar o processo administrativo de cobrança, impondo-se a observância dos
§§7°, 9° e 10° do art. 14 Decreto n° 8.242, de 2014.
(b) Certificação. Suspensão do processo - ação judicial. O crédito tributário é
inconstitucional por não atentar à situação da certificação (CEBAS),
atualmente vigente por determinação do TRF da 4a Região. Diante do
cancelamento do CEBAS, referente ao Processo CNAS n°
44006.002752/2002-09, foi interposto recurso administrativo ainda a tramitar.
Mas, a questão também foi submetida ao Poder Judiciário Federal e foi fixado
o entendimento de que a recorrente ser entidade beneficente prestadora direta
de serviço sócio-assistencial, sendo mantida a vigência da certificação,
conforme decisão do TRF4. Logo, o julgamento deve ser suspenso até a
decisão do recurso administrativo pelo órgão ministerial.
(c) Pedido. Requer (1) o recebimento e exame do recurso; (2) a suspensão do seu
trâmite até o, julgamento do recurso apresentando nos processos de
Renovação do CEBAS 71010.002089/2007-52 n° 71000.106918/2010-90; e
(3) a extinção dos os três Autos de Infração, caso seja provido o recurso
apresentando no âmbito ministerial.
Em 14/01/2022 (e-fls. 686) e em 12/05/2022 (e-fls. 695), a recorrente protocola
petições (e-fls. 686/691 e 695/700) a:
(a) invocar o art. 41 da Lei Complementar n° 187, de 2021;
(b) informar ser detentora do CEBAS, desde o exercício de 2002, por outorga do
Conselho
Nacional
de
Assistência
Social,
conforme
PAD
n°
44006.002752/2002-09, materializado na Resolução CNAS n° 114 de
22/09/2004, D.O.U. de 27/09/2004, com validade para o período de
27/09/2004 a 26/09/2007;
(c) informar que nos autos do processo n° 71010.002089/2007-52 foi
RENOVADO o CEBAS, através da Portaria SNAS n° 282 de 09/12/2019,
D.O.U. de 11/12/2019, com validade para o período de 27/09/2007 a
26/09/2010;
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

(d) informar o processo de certificação n° 71000.106918/2010-90 foi
RENOVADO através da sentença proferida pelo Juízo Federal da 14a Vara
Federal de Porto Alegre e confirmada pelo TRF da 4a Região, nos autos da
Ação Ordinária de n° 5005115-41.2019.4.04.7100/RS, resultando na Portaria
SNAS n° 122 de 19/10/2021, D.O.U. de 20/10/2021, que concedeu validade
de 01/01/2010 a 31/01/2014
(e) a questão alegada pelos servidores-fiscais autuantes da Delegacia da RFB de
Porto Alegre e acordada pela 10a Turma da Delegacia da RFB de Julgamento
em Ribeirão Preto, de que a Fundação Recorrente não se enquadrava como
entidade de assistência social, foi levada a apreciação do Tribunal Regional
Federal da 4a Região através da Ação Ordinária n° 5008077-
81.2012.4.04.7100/RS. onde teve acolhimento unânime da 2a Seção do TRF
por deliberação de sete Desembargadores sendo Relator do Acórdão o Des.
Candido Alfredo Silva Leal Junior;
(e) concluir pela comprovação de validade de seus certificados no período
fiscalizado, bem como pela incidência da Súmula CARF n° 1, comprovando-
se a necessidade de cancelamento do processo administrativo fiscal n°
11080728.623/2013-47.
(f) requerer:
(1) o cancelamento do processo n° 11080.728623/2013-47 pela
perda do objeto com a extinção do crédito tributário que
instrumentaliza, em face da validade dos CEBASs; e
(2) o julgamento do mérito do recurso voluntário para reconhecer
a Renovação do CEBAS n° 71010.002089/2007-52 e n°
71000.106918/2010-90, de modo a impedir a manutenção do
crédito tributário.
É relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. O lançamento afasta a imunidade pela
falta de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o período objeto do
lançamento, ou seja, de 01/2009 a 12/2012.
Nas razões recursais, a autuada, sustentando ser imune por fazer jus ao Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, solicita a suspensão do processo em razão da
pendência de demandas administrativas e judicial acerca de sua certificação com lastro nos §§7°,
9° e 10 do art. 14 Decreto n° 8.242, de 2014, in verbis:
Decreto n° 8.242, de 2014
Art. 14. Da decisão que indeferir o requerimento de concessão ou renovação ou que
cancelar a certificação caberá recurso no prazo de trinta dias, contado da data de sua
publicação.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

§ 1o O recurso será dirigido à autoridade certificadora que, se não reconsiderar a decisão
no prazo de dez dias, encaminhará ao Ministro de Estado para julgamento, no prazo de
sessenta dias.
§ 2o Na hipótese de interposição de recurso pelas entidades referidas no art. 10, a
autoridade certificadora, sempre que necessário, consultará os demais Ministérios
competentes pela certificação nas áreas de atuação não preponderantes, que se
manifestarão no prazo de quinze dias, interrompendo o prazo de dez dias previsto no §
1o .
§ 3o O recurso poderá abranger questões de legalidade e mérito.
§ 4 o Após o recebimento do recurso pelo Ministro de Estado, será aberto prazo de
quinze dias, que suspenderá o prazo de sessenta dias previsto no § 1o , para
manifestação, por meio eletrônico, da sociedade civil, não sendo admitidas
manifestações encaminhadas sem a identificação do autor.
§ 5o O recurso protocolado fora do prazo previsto no caput não será admitido.
§ 6 o O disposto no caput não impede o lançamento do crédito tributário
correspondente.
§ 7 o Se o lançamento a que se refere o § 6o for impugnado em razão de
questionamentos sobre os requisitos de certificação, a autoridade julgadora da
impugnação aguardará o julgamento do recurso de que trata o caput, e o crédito
tributário permanecerá suspenso nesse período.
§ 8 o O sobrestamento de que trata o § 7o não impede o trâmite do respectivo processo
administrativo fiscal ou de outro relativo a lançamento efetuado por descumprimento de
requisito de que trata o art. 46.
§ 9o O Ministério certificador comunicará o resultado do julgamento do recurso de
que trata o caput à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o quinto dia útil do
mês subsequente à decisão.
§ 10. Na hipótese do § 7 o , caso o lançamento esteja fundamentado em
descumprimento de requisitos de certificação, o crédito tributário por ele
constituído:
I - será extinto, se o julgamento do recurso de que trata o caput for favorável à
entidade; ou
II - será exigido na forma do Processo Administrativo Fiscal, disciplinado pelo Decreto
n o 70.235, de 6 de março de 1972 , se o julgamento for desfavorável à entidade.
Em 14/01/2022 (e-fls. 686) e em 12/05/2022 (e-fls. 695), a recorrente protocola
petições (e-fls. 686/691 e 695/700) a noticiar a emissão de decisões definitivas a reconhecer sua
certificação no período objeto do lançamento (processos administrativos n° 71010.002089/2007-
52 e n° 71000.106918/2010-90). Não as instrui, contudo, como prova de suas alegações.
Pesquisa ao Diário Oficial, entretanto, revela as seguintes Portarias:
PORTARIA No 26, DE 30 DE MARÇO DE 2016
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições e com fundamento na Portaria no 710, de 30 de setembro de 2010,
considerando a decisão exarada nos autos da Execução de Sentença contra a Fazenda
Pública no 5059076-33.2015.4.04.7100/RS versando sobre o requerimento de
certificação nos autos do Processo no 44006.002752/2002-09, resolve:
Art. 1o Anular a Portaria SNAS no 152 de 04 de maio de 2012, publicada no D.O.U. de
08/05/2012, conforme determinado em acórdão prolatado nos autos da Ação Ordinária
no 5008077-81.2012.4.04.7100/RS, a fim de restabelecer a validade da Resolução no
114 de 22/09/2004 do Conselho Nacional de Assistência Social e considerar deferido o
processo no 44006.002752/2002-09, requerido pela Fundação Projeto Pescar, CNPJ
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

00.932.411/0001-15, com sede em Porto Alegre/RS, conferindo a certificação para o
período de 27/09/2004 a 26/09/2007.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
DOU - Seção 1 No 239, quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, p. 40
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019121100040
PORTARIA No 282, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições e com fundamento na Portaria MDS no 710, de 30 de setembro de 2010, em
atendimento ao item 26 do Parecer no 01118/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU e NOTA
n.
00957/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU,
proferida
no
Processo
no
71010.002089/2007-52, resolve:
Art. 1o Anular o disposto na Portaria no 68, de 28 de junho de 2013, publicada no Diário
Oficial da União - DOU de 04 de julho de 2013.
Art. 2o Deferir o Processo por força do Art. 37 da Medida Provisória no 446, de 07 de
novembro de 2008, da Fundação Projeto Pescar, CNPJ: 00.932.411/0001-15 pelo
período de validade desta renovação de 27/09/2007 a 26/09/2010.
Art. 3o Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS
DOU - Seção 1 No 65, quarta-feira, 6 de abril de 2016, p. 68
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012016040600068
PORTARIA No 122, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições e com fundamento na Portaria MDS no 710, de 30 de setembro de 2010, de
acordo com o Parecer de Força Executória 01692/2021/CORESPNE/PRU4R/PGU/AGU
-
Processo
judicial:
5005115-
41.2019.4.04.7100, referente ao processo administrativo no 71000.106918/2010- 90,
resolve:
Art. 1o Anular a Portaria no 101/2013, de 28 de junho de 2013, publicada no Diário
Oficial da União (DOU), de 10 de julho de 2013.
Art. 2o Renovar a Certificação da Entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas da
entidade FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR, CNPJ 00.932.411/0001-15, para o período
de 01 de janeiro de 2010 a 31 de janeiro de 2014.
Art. 3o Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA YVELÔNIA DOS SANTOS ARAÚJO BARBOSA
DOU - Seção 1 No 198, quarta-feira, 20 de outubro de 2021, p. 37
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021102000037
Diante disso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal esclareça aos seguintes quesitos:
a) as Portarias no 282, de 9 de dezembro de 2019, e no 122, de 19 de outubro de
2021, da Secretaria Nacional de Assistência Social veiculam decisão definitiva,
ou seja, as portaria são passíveis ou não de alteração pela pendência de lide
administrativa ou judicial ?
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

b) sendo passíveis de alteração, qual o objeto e pé dos processos administrativos
ou judiciais pendentes ?
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 707
DF CARF MF
Original